Tribunal: TJES
Processo: 5020137-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020137-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANA LELES DE SOUZA GUMZ
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5020137-43.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
GIOVANA LELES DE SOUZA GUMZ

RECORRIDO:
BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR LÍQUIDO ("TROCO"). REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização. A recorrente alega que, após celebrar contrato de refinanciamento, o banco não efetuou o depósito do valor líquido prometido ("troco" de R$ 1.313,70), mantendo, contudo, os descontos em seu benefício previdenciário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço por inadimplemento contratual do banco, ante a não comprovação da liberação do crédito prometido; e (ii) se tal conduta enseja a rescisão do ajuste, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, competindo ao banco demonstrar o cumprimento da obrigação (CPC, art. 373, II). O conjunto probatório confirma o refinanciamento, mas o extrato bancário da autora comprova a ausência do depósito do "troco".

O inadimplemento da obrigação principal pelo fornecedor justifica a rescisão do contrato e a devolução em dobro dos valores indevidamente subtraídos, dada a configuração de erro injustificável em detrimento da consumidora.

O desconto de verba alimentar sem a devida contraprestação financeira configura dano moral
in re ipsa
, sendo fixada indenização de R$ 4.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a rescisão do contrato, determinar a cessação dos descontos, condenar à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14;

CC, arts. 186, 927 e 944;

CPC, arts. 323 e 373, II;

Lei nº 14.905/2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
GIOVANA LELES DE SOUZA GUMZ

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de

BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 16510555):
“Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos autorais
, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
.
”
.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16510561, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 16510562), a parte recorrente alega, em síntese, conduta ilícita da recorrida em razão do inadimplemento contratual por não ter depositado o valor do troco. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais com a restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 16510567).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17100005).

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

A controvérsia cinge-se em analisar a regularidade e a validade da contratação de Refinanciamento n° 2024022110707690, uma vez que a autora alega que o valor do "troco" prometido não foi depositado, apesar de os descontos terem sido iniciados/mantidos em seu benefício previdenciário (ID 16509428).

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade. A existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, comungo de entendimento oposto à sentença, razão pela qual reputo ausente o adimplemento integral do contrato por parte do Banco réu.

Isso porque, o conjunto probatório demonstra que a operação contratada entre as partes foi um Refinanciamento. A Autora juntou o Contrato de Refinanciamento (Cédula de Crédito Bancário n° 2024022110707690, datado de 21/06/2024), onde o próprio Banco réu atesta no demonstrativo de cálculo a existência de um "Valor liquido a liberar" ("troco") no montante de R$ 1.313,70 (ID 16509428, pág. 10).

Corrobora ainda que a operação se trata de um Refinanciamento, o fato de que o Extrato de Empréstimo do INSS da autora (ID 16509427, pág. 4) aponta a exclusão de um contrato anterior do Banco Inbursa, com data de 24/06/2024, por motivo de "Exclusão por refinanciamento".

A falha na prestação do serviço por parte do recorrido se caracteriza na medida em que o requerido não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento de sua principal obrigação no negócio jurídico do refinanciamento: o depósito do valor líquido prometido (R$ 1.313,70) na conta corrente da autora. O extrato bancário da autora apresentado, referente ao período de 10/05/2024 a 09/07/2024, não demonstra a entrada deste crédito (ID 16509433).

Assim, o requerido não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Ante a inexistência de provas que apontem o cumprimento da obrigação com o depósito do troco conforme acordado, contrato acostado no ID 16509428, anexo II, pág. 10, é de rigor reconhecer o inadimplemento contratual por parte do requerido e declarar a rescisão do contrato de refinanciamento, por culpa da recorrida, e, consequentemente, a inexigibilidade do débito dele decorrente, impondo a reforma integral da sentença.

Restando configurada a conduta ilícita, emerge o consequente dever de indenizar à recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos do 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Com efeito, para recompor o
status quo ante
, impõe-se a restituição à parte autora dos valores descontados de seu benefício previdenciário realizado pelo requerido.

Em relação à devolução dos valores descontados, o documento acostado no ID 16509429, pág. 4, demonstra que a partir da competência 06/2024 passou a ser descontado o valor de R$ 195,38, conforme dados descritos no contrato de refinanciamento e no extrato do INSS referente ao contrato de n° 2024022110707690.

Sendo assim, a parte requerida deve restituir à parte autora os valores descontados do seu benefício a partir de junho de 2024, referente ao contrato de refinanciamento n° 2024022110707690, contrato discutido nesta lide (ID 16509428 – Extrato INSS – ID 16509427, pág. 3) até cessar os descontos, no teor do artigo 323 do CPC. Os valores, nesse caso, devem ser devolvidos em dobros, eis que a situação não decorre de fraude onde o banco é vítima, mas em erro injustificável onde este busca enriquecer ilicitamente em detrimento da consumidora, não entregando o valor a título de contraprestação financeira (troco).

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, este merece acolhimento. Firmo este entendimento porque a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos.

É imperioso ressaltar que a conduta do recorrido, consistente em promover uma avença, mantendo os descontos de parcelas mesmo diante do descumprimento de obrigação essencial (não liberação do troco), resultando na subtração direta de verba de natureza alimentar da aposentadoria, configura notório dano à personalidade, inerente ao núcleo fundamental do Art. 5º, X, da Constituição Federal, o qual é passível de indenização. O dano moral, nesta hipótese, não se limita ao mero dissabor, mas resulta da ofensa à esfera extrapatrimonial da recorrente, que foi compelida a buscar o Poder Judiciário e se manter em litígio contínuo para defender um direito básico.

A responsabilidade da recorrida decorre do ato ilícito de realizar descontos por serviço não integralmente prestado, conduta que se enquadra na definição de conduta reprovável (Artigo 186 do Código Civil) e que gera o dever de reparar o dano causado (Artigo 927 do Código Civil).

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir os fornecedores a adotarem medidas mais eficazes na prestação dos seus serviços. Caso contrário, passaria a impressão de que é permitido impor ao consumidor/indivíduo um contrato eivado de vício de vontade, desde que resolva com a restituição de valores simples. A indenização visa reforçar que essa conduta não é tolerada em hipótese alguma, devendo a requerida diligenciar para evitar que situações similares se repitam.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (Art. 944 do Código Civil), a repercussão do fato praticado e o nível socioeconômico dos litigantes, e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir novas ilicitudes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16510555, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a rescisão do Contrato de Refinanciamento n° 2024022110707690, objeto dessa lide, por culpa da parte Recorrida, promovendo-se a inexigibilidade de suas cobranças.

b)
DETERMINAR a imediata suspensão e cessação dos descontos
das parcelas referentes ao referido contrato no benefício previdenciário da parte Recorrente, se ainda houver.

c)
CONDENAR
a parte Requerida à restituição à parte Autora os valores descontados do seu benefício previdenciário a partir de junho de 2024, referente ao contrato de Refinanciamento n°
2024022110707690,
discutido nesta lide, incluindo as parcelas vincendas até a efetiva cessação do desconto, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil - a serem apurados através de simples cálculos aritméticos –,

em dobro,
a título de indenização por danos materiais. Sobre os valores aplicar a correção monetária a partir de cada desconto (IPCA) e juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

d)
CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte Autora, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir deste arbitramento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)